Tribunal: STF
Processo: HC 243129
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARIO SERGIO GUIMARAES contra o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado foi condenado ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da c/c o artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, oportunidade em que o Juízo determinou a expedição de mandado prisão em desfavor do acusado, para cumprimento da pena.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus ao Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos do acórdão com a seguinte ementa:



    Habeas Corpus Condenação definitiva - Expedição de mandado de prisão para início de cumprimento da pena em regime semiaberto - Informação da Secretaria de Administração Penitenciária noticiando a existência de vaga em estabelecimento compatível com o regime imposto - Desnecessidade de intimação prévia - Inocorrência de qualquer prejuízo - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada.



    No presente writ, o impetrante sustenta a violação aos enunciados da Resolução CNJ 474/2022 e à Súmula Vinculante nº 56.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, "determinando-se a imediata suspensão do mandado de prisão expedido pela mm. 1ª Vara de Birigui nos autos de nº 0004276-37.2023.8.26.0077."



    O pedido de liminar foi indeferido.



    O Ministério Público Federal, às fls. 114-117, manifestou-se nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    É o breve relatório.



    Decido.



    O impetrante sustenta a violação aos enunciados da Resolução CNJ 474/2022 e à Súmula Vinculante nº 56. No que se refere à controvérsia, o Tribunal de origem consignou (fls. 75-80):



    A ordem deve ser denegada.



    Em consulta ao andamento do processo na origem, tem-se que o paciente foi condenado definitivamente a cumprir a pena privativa de liberdade de 8 anos, 1 mês e 06 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 809 dias-multa, por incurso no delito previsto no artigo 33, caput, c.c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, por v. Acórdão proferido pelo e. Tribunal Regional Federal da 3ª Região nos autos da apelação criminal n.º 0001054-19.2017.4.03.6003. (fls. 166/183 dos autos na origem)



    A r. decisão transitou em julgado em 25/10/2022 (cf. fl. 04 dos autos na origem.



    Na espécie, os trâmites legais foram observados pelo juízo das Execuções, que, lastreado no Comunicado CG nº 724/2023, solicitou informações sobre a situação carcerária (fls. 185 dos autos de execução) e, após obter resposta afirmando existência de vaga (fls. 187/188 dos autos de execução), bem determinou a expedição do mandado de prisão em 15 de janeiro de 2024:



    “1. O sentenciado MÁRIO SÉRGIO GUIMARÃES foi condenado em definitivo ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime semiaberto. 2. Nos termos do Comunicado CG nº 724/2023 e tendo em vista as informações de fl. 187, determino a expedição de mandado prisão em desfavor do acusado supra, consignando-se que se trata de regime semiaberto. 3. Com o cumprimento do mandado de prisão aos autos, deverá a serventia certificar, no prazo de 72 horas, se o sentenciado está recolhido em estabelecimento penal adequado, enviando imediatamente os autos à conclusão em caso negativo” (fls. 192 dos autos de execução)



    Para melhor compreensão, a fl. 187 dos referidos autos, a Secretaria da Administração Penitenciária informou:



    “De ordem do Senhor Secretário Executivo, informo Vossa Excelência a existência de vaga, que será disponibilizada ao reeducando em questão em unidade de regime semiaberto, imediatamente após a comunicação a esta Secretaria sobre a apresentação do sentenciado no Fórum ou estabelecimento subordinado à Secretaria da Segurança Pública, e a realização dos procedimentos necessários pela SSP, tais como legitimação da pessoa presa, realização de exame de corpo de delito e apresentação em audiência de custódia.



    Ressalto que, para a disponibilização da vaga e definição da Unidade, será analisado o perfil do reeducando, situação processual, regime de cumprimento de pena, e proximidade com o local de apresentação, visando facilitar o transporte e escolta, com a maior brevidade possível”



    Dessarte, não há que se falar, portanto, em constrangimento ilegal manifesto por parte da autoridade apontada como coatora.



    [...]



    Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por via de habeas corpus.



    Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, em 09/09/2022, aprovou a Resolução nº 474, que alterou o art. 23 da Resolução nº 417/CNJ, prevendo a intimação da pessoa condenada, nos casos em que estabelecidos os regimes semiaberto ou aberto, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória.



    In casu, inexiste ilegalidade a ser sanada, pois foi expedido o mandado de prisão no regime semiaberto, consignando "Nos termos do Comunicado CG nº 724/2023 e tendo em vista as informações de fl. 187, determino a expedição de mandado prisão em desfavor do acusado supra, consignando-se que se trata de regime semiaberto", não se configurando, assim, a flagrante ilegalidade arguida.



    Outrossim, a Secretaria Penitenciária informou "a existência de vaga, que será disponibilizada ao reeducando em questão em unidade de regime semiaberto, imediatamente após a comunicação a esta Secretaria sobre a apresentação do sentenciado no Fórum ou estabelecimento subordinado à Secretaria da Segurança Pública, e a realização dos procedimentos necessários pela SSP, tais como legitimação da pessoa presa, realização de exame de corpo de delito e apresentação em audiência de custódia."



    A jurisprudência é firme no sentido da possibilidade de compatibilização entre a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecido na sentença, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto, como no presente caso, em que o Juízo expressamente dispôs no mandando de prisão sobre o regime adequado, bem como a proibição de cumprimento da pena em estabelecimento penal destinado a condenados em regime prisional fechado. Além do mais, como bem salientou o Tribunal de justiça, o paciente possui vaga reservada no regime intermediário.



    Assim, não consta nenhuma situação ambulatorial e atentatória à sua liberdade de locomoção, para a incidência da Súmula Vinculante n. 56 do STF.



    Em caso análogo, este Tribunal decidiu que:



    [...]



    Ante o exposto, denego a ordem habeas corpus (doc. 5, pp. 2-6 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] a CONCESSÃO DA ORDEM, determinando-se que a Corte de origem cumpra e faça cumprir o devido processo legal (Resolução CNJ 474/2022) e a garantia fundamental pronunciada pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante 56), constituindo o apenado-paciente em mora para cumprir o título executivo judicial constituído em seu desfavor, recolhendo-se, imediatamente, o açodado mandado de prisão expedido pelo juízo da execução penal, e observada a Súmula Vinculante 56 (verificação atual de vaga no semiaberto, sopesado o perfil do jurisdicionado e seu local de residência (Birigui/SP). (Doc. 1, p. 7).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator